Tribunal: TJMT
Processo: 1027337-18.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027337-18.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: EDILSON DA SILVA ROSMANINHO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por compras não reconhecidas com cartão de crédito. O Embargante alega omissão no julgado e pleiteia sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina detalhadamente os fundamentos do recurso inominado, enfrentando expressamente os argumentos da parte, com fundamentação clara, coerente e compatível com os elementos dos autos.
4. O alegado vício não se verifica, tratando-se de mera pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
5. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado sem a presença de vícios formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento idôneo para a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46, 48, 54 e 55; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036818-76.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.09.2024, DJE 12.09.2024; TJMT, N.U 1061310-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.07.2023, DJE 24.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027337-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (RECORRENTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025